Tribunal: TJSP
Processo: 1022796-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Suicídio de detento no presídio – Exclusão do nexo causal – Negligência e omissão estatal não caracterizadas – Refoge ao poder público evitar desatinos psicoemocionais do encarcerado, a menos que se prove a participação de terceiros no induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio – Considerações da literatura Médico Forense sobre o suicídio –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Suicídio de detento no presídio – Exclusão do nexo causal – Negligência e omissão estatal não caracterizadas – Refoge ao poder público evitar desatinos psicoemocionais do encarcerado, a menos que se prove a participação de terceiros no induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio – Considerações da literatura Médico Forense sobre o suicídio – Responsabilidade exclusiva da vítima – Pedidos de ressarcimento moral improcedente – Apelação da parte autora não provida.